Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-75.2016.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000136-75.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE BALBINO RIBEIRO DOS REIS - CPF: 030.954.446-72 (APELANTE), ANAYMUR CASSYUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 360.543.211-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE FIGUEIREDO DUARTE - CPF: 063.378.341-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR EM BIOMA AMAZÔNICO. AUSENCIA DE PROVA EM CONTRARIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil pública por dano ambiental, condenando o recorrente à obrigação de recomposição da área degradada e à não prática de novos atos que possam ampliar o dano ambiental, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na legalidade das intervenções realizadas na propriedade rural do recorrente, sob a alegação de que se trataria de limpeza de pastagem em área consolidada, sem dano ambiental.

3. Além disso, questiona-se a ainda, a necessidade da recomposição ambiental e a possibilidade de imposição das obrigações ambientais antes da conclusão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

III. Razões de decidir

4. O dano ambiental foi devidamente demonstrado nos autos, por meio de Auto de Infração e Relatório de Fiscalização, que evidenciaram a destruição de 64,99 hectares de floresta nativa do bioma amazônico sem a devida autorização ambiental.

5. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, sendo irrelevante a discussão acerca da existência de dolo ou culpa.

6. A suposta regularização da propriedade junto à Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) não exime o infrator da obrigação de recomposição ambiental, conforme determinação expressa no Código Florestal.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais não foi infirmada por prova contrária suficiente, cabendo ao infrator demonstrar a regularidade da intervenção, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: Tese de julgamento: "É objetiva a responsabilidade civil por desmatamento ilegal, independentemente da regularização fundiária ou do Cadastro Ambiental Rural, sendo devida a obrigação de recomposição ambiental, salvo impossibilidade comprovada".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 59 e 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.454.281/MG; STJ, REsp 1.180.078/MG.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOSÉ BALBINO RIBEIRO DOS REIS contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Natalia Paranzini Gorni Janene, juíza de direito,

em substituição legal, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.o
1000395-53.2022.8.11.0088
, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial, nos seguintes termos (ID. 171663833):

“
1. RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública por dano ambiental proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JOSÉ BALBINO RIBEIRO DOS REIS.

Em síntese, sustentou o autor que o réu foi autuado pelo IBAMA por destruir 64,99 hectares de floresta nativa no bioma amazônico (objeto de especial preservação) sem licença da autoridade competente. Desta forma, requereu, liminarmente, que o réu não proceda a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada ou do dano ambiental. No mérito, requereu a confirmação do pedido liminar, bem como que o réu seja condenado a recompor a área degradada (ou, não sendo possível, compensar os danos) e a efetuar o pagamento de indenização pela lesão ao bem difuso violado, além de proceder aos atos necessários à especificação da área de reserva legal. No mais, solicitou a inversão do ônus da prova (id 69596282, p. 1/9). Juntou documentos.

O juízo, por ocasião da decisão de id 69596282, p. 39/40, deferiu o pedido liminar e determinou a citação do réu para oferecer contestação.

O réu não foi localizado. Assim, pugnou o autor pela citação por edital (id 69596282, p. 59), o que restou deferido (id 69596282, p. 61).

Em seguida, o réu compareceu aos autos e apresentou contestação por intermédio de procurador constituído (id 69596282, p. 66/102). Em síntese, alegou que o auto de infração

de no 9056744, que deu origem a presente ação civil pública, sequer foi confirmado em decisão de primeira instância administrativa, o que mostra uma prematuridade da demanda
. Disse que detém todos os documentos que importam em regularidade de sua propriedade rural, bem como que
o SEMA/MT não dispõe de procedimento que a possibilite implantar o PRA
, o que impede a análise e conclusão dos projetos de regularização e compensação das áreas de reserva legal.
Asseverou que, em sede de defesa administrativa, fora juntado um laudo técnico que comprova que não houve a prática da conduta denunciada, mas tão somente limpeza de pastagem, atividade esta isenta de licença e plenamente legal
. Ainda, discorreu que a área onde ocorreu a limpeza de pastagem não se trata de área de reserva legal, haja vista que a mesma configurava uma área já consolidada. Por fim, expressou que a área não é considerada por Lei como de especial preservação.
Por tais motivos, solicitou a improcedência da demanda. Juntou documentos.

Instado (id 69596282, p. 229), o autor deixou de apresentar impugnação à contestação.

Após, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (id 69596282, p. 236). O réu postulou pela produção de prova pericial (id 69596282, p. 240/241), enquanto o autor pelo julgamento antecipado (id 69596282, p. 242).

Por conseguinte, o juízo nomeou perito engenheiro civil e determinou a intimação das partes para apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico (id 69596282, p. 244), tendo as partes permanecido inertes (id 69596282, p. 250).

Outrossim, o perito apresentou proposta de honorários (id 69596282, p. 256/261).

Por sua vez, o autor desistiu da prova pericial em razão do lapso temporal decorrido desde o suposto ato ilícito e o presente momento (id 132392459).

No mais, o autor reiterou o pedido de julgamento antecipado (id 155777764).

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

Falta de interesse processual

De acordo com o réu, a propositura da presente demanda é prematura, já que

o auto de infração que deu origem à presente ação civil pública sequer foi confirmado em decisão de primeira instância administrativa. Contudo, sem razão.

A Constituição Federal estabelece no art. 225, § 3o, que a responsabilidade em matéria ambiental é tríplice - administrativa, penal e civil -, sendo regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Assim, o fato de a situação discutida na origem se encontrar também em análise na via administrativa não afasta o interesse de agir da parte autora. Por tais razões,
afasto
a preliminar de falta de interesse processual.

Julgamento antecipado

Considerando o desinteresse na produção da prova pericial,
homologo
a desistência da produção da referida prova.

Outrossim, tendo em vista que se encontram presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, inexistindo irregularidades a serem sanadas, tampouco pedido para produção de outras provas, passo ao
julgamento antecipado do mérito
, o que faço com fundamento no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Inversão do ônus da prova

O Ministério Público requereu a inversão do ônus probatório.

O art. 19, da Lei no 7.347/85, determina a aplicação do Código de Processo Civil à Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, no que não lhe contrarie, motivo pelo qual, em tese, o ônus da prova seria atribuído na forma do art. 373 da legislação processual civilista.

Entretanto, em decorrência da aplicação do princípio
in dubio pro natura
, em conjunto com o princípio da precaução, é plenamente possível a inversão do ônus da prova quando se trata de matéria ambiental.

Este entendimento, inclusive, é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 618:
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
(julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018).

Veja-se a aplicação prática em caso análogo, já decidido pela Corte Superior:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).
3. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ.
[...] 6. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020) – destaquei.

Ante o exposto,
determino
a inversão do ônus probatório no caso em tela.

Ressalte-se que, com a inversão do ônus da prova, transfere-se ao réu o ônus de provar, a fim de elidir a presunção de veracidade dos fatos alegados, que passou a viger em favor do autor.

2.2. MÉRITO

O núcleo da questão controvertida reside no exame da obrigação do réu de
não proceder a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada ou do dano ambiental, bem como de recompor a área degradada, efetuar o pagamento de indenização pela lesão ao bem difuso violado e proceder aos atos necessários à especificação da área de reserva legal.

Os fundamentos fáticos da presente demanda reportam à ocorrência de destruição de 64,99 hectares de floresta nativa no bioma amazônico sem licença da autoridade competente pelo réu, no ano de 2015, conforme se infere, especialmente, do teor do Auto de Infração no 9056744 (id 69596282, p. 11), do Termo de Embargo no 29791 (id 69596282, p. 15), da Ordem de Fiscalização (id 69596282, p. 19/21) e do Relatório de Fiscalização (id 69596282, p. 23/31).

Referido relatório, emitido pela SEMA-MT, assim constou:

[...] No dia 23 de Julho de 2015, a equipe de fiscalização, de posse de informações repassadas pelo setor de geoprocessamento da operação, se deslocou até a zona rural do município de São José do Xingu, onde se localiza a Fazenda Nova Aliança, a fim de realizar vistoria “in loco”, no intuito de averiguar uma área que foi identificado pelo setor de GEOPROCESSAMENTO da operação, como sendo áreas desmatadas, [...]

[...] tentamos contato via telefone com o proprietário, o mesmo assumiu que realmente tinha realizado o desmate, mas que tinha contratado o escritório de CONSULTORIA AMBIENTAL BIOFLORA, localizado na sede do município de São José do Xingu, para confeccionar um laudo técnico para limpeza de pastagens. Laudo esse que não foi apresentado, e nem mesmo que existisse não caberia, pois o desmate foi realizado em área de florestas, conforme DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÃO DE COBERTURA VEGERAL, FOTOS, em anexo. [...] A área destruída era floresta, com pastagens já existentes em alguns locais, o que não caracteriza ser uma aérea já consolidada e nem de pastos. Pois no estado do MATO GROSSO, é comum proprietários colocarem fogo, enfraquecendo a floresta, e em seguida, baseados no DECRETO ESTADUAL 2151/2014, item VIII, do artigo 1o do referido decreto, alegarem que era de pastagens e serem dispensados da solicitação da LICENÇA AMBIENTAL.

Diante do que foi apurado pelo setor de GEOPROCESSAMENTO da operação e da vistoria realizada pela equipe em campo, constatamos que realmente o dano ambiental existe e que o responsável é o proprietário da fazenda, e como não foi apresentado nenhum documento que autorize a destruição, lavramos o AUTO DE INFRAÇÃO 9056744 E, e TERMO DE EMBARGO 29791 E, em desfavor do senhor JOSÉ BALBINO RIBEIRO DOS REIS, acima qualificado, por destruir 64,99 hectares de floresta nativa, no bioma amazônico, sem licença dos órgãos ambientais competentes [...]

[...] essa devastação põe em risco uma região que é o berço das águas das principais bacias hidrográficas brasileira.

A destruição do ecossistema florestal causa erosão, e expõe o solo ao intemperismo físico e químico, interrompendo a ciclagem de nutrientes do ecossistema [...] também elimina o habitat da fauna e suas fontes de nutrientes, assim como aumenta o assoreamento dos cursos d’água e reduz a capacidade de retenção de água na bacia hidrográfica.

Assim, os fundamentos jurídicos evidenciam, conforme será demonstrado, que
o pedido autoral deve ser julgado parcialmente procedente
.

Quanto ao meio ambiente, o art. 225,
caput
, da Constituição Federal preceitua que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Note-se que o meio ambiente equilibrado é considerado bem difuso e de uso comum do povo, de modo que toda a coletividade terá direito à utilização sustentável dos respectivos recursos naturais.

Convém ressaltar que, além de direitos, também há o dever de defesa e de preservação do meio ambiente, cuja ação ou omissão da conduta humana poderá afetar não apenas o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também o respectivo uso por toda a coletividade.

Com isso, o §3o do artigo antes mencionado estabeleceu que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Ainda, o artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/81, dispõe que a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva, calcada no risco integral, exigindo-se apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e da relação de causalidade.

No caso em apreço, a prova trazida aos autos pelo autor, mormente a cópia dos documentos juntados (Auto de infração, Termo de Embargo, Ordem de Fiscalização e Relatório de Fiscalização), foi apta a comprovar, com o grau de certeza necessário, a destruição, pelo réu, de
64,99 hectares de floresta nativa no bioma amazônico (objeto de especial preservação) sem licença da autoridade competente
.

Há que se ressaltar que, inobstante a parte ré alegue que
não houve a prática da conduta denunciada, mas tão somente limpeza de pastagem, deixou de juntar aos autos cópia do prévio laudo técnico elaborado por profissional habilitado, conforme exigido pelos artigos 1o, VIII, em vigor à época, e 2o do Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.151/2014
1
, com o intuito de evidenciar as características da área e afastar a possibilidade de degradação ao meio ambiente, ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, a área objeto do desmatamento está corretamente identificada com base nas coordenadas geográficas indicadas no Auto de Infração (id 69596282, p. 11), e o Relatório de Fiscalização é claro ao apontar que o desmate foi realizado em áreas de florestas, conforme demonstrativo de alteração e cobertura vegetal e fotos juntados (id 69596282, p. 25/31). Portanto, o parecer técnico apresentado pelo réu (id 69596282, p. 121/) não é apto a desconstituir os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA, que serviram de base à propositura da presente ação civil pública.

Nesse sentido, cabe mencionar a ementa da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujos fundamentos reafirmam a tese do autor:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL NA MATRÍCULA – DESNECESSIDADE – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 16 E §§ DA LEI No 4.771/65 (CÓDIGO FLORESTAL) PELO ARTIGO 18 DA 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas e assim, se o demandado não apresentou documentação alguma que justificasse o desmatamento (LAU, autorização para desmatamento , etc.), subsistem indene de contestação os documentos emitidos pelos agentes ambientais do IBAMA
. (...) (N.U 0001012-85.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/3/2020, Publicado no DJE 9/3/2020).” Destaquei

Igualmente, não merece prosperar a tese de que
a área onde ocorreu o desmatamento – Floresta Nativa do Bioma Amazônico – não é considerada como de especial preservação. É necessário observar a posição que a jurisprudência deste Tribunal vem assumindo em relação a essa matéria, cuja transcrição segue abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA
– AUSÊNCIA DE CAR E LAU – CONDENAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO DA ÁREA E RECOMPOSIÇÃO MANTIDAS – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA ÁREA – CONDICIONAMENTO À OBEDIÊNCIA AO PRADA E LAU – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo a demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de 223,55 hectares de floresta nativa de área de preservação permanente, na região amazônica, objeto especial de preservação, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização do Apelante em decorrência dos danos praticados, inclusive para a recomposição do bioma atingido
. A partir da concessão das licenças ambientais e autorizações respectivas, em contemporaneidade ao Plano de Recuperação de Área Degradada, a utilização da propriedade para o desenvolvimento de suas atividades – sempre observando o equilíbrio ecológico – é medida impositiva, sob pena de se desnaturar a sua função social. “[...] A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.” (N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL). Recurso parcialmente provido. (N.U 0001340-92.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021) destaquei

Ademais, sobreleva-se notar que inexiste nos autos qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do seu poder de polícia, adotando as medidas legais cabíveis para coibir os danos causados ao meio ambiente, revestindo-se os atos administrativos praticados de presunção de veracidade e legitimidade.

Por fim, consigno que Lei Complementar n. 592/2017 disciplinou o Programa de Regularização Ambiental – PRA no Estado de Mato Grosso, de forma que fica prejudicada a alegação de que
a SEMA/MT não dispõe de procedimento que possibilite implantar o referido programa.

Presentes, portanto, o nexo causal entre a ação do réu e o dano ambiental resultante,
a obrigação de recuperar o meio ambiente
(não proceder a novos atos que possam levar ao aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano, recompor a área degradada e proceder aos atos necessários à especificação da área de reserva legal) é medida que se impõe.

Por seu turno,
o pedido de indenização pela suposta lesão ao bem difuso deve ser rejeitado
.

“O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil)”. (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019).

Na hipótese, não há elementos que demonstrem que o desmatamento realizado pelo réu, sem autorização do órgão ambiental, causou intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local. Com efeito, deve ser afastada a pretensão indenizatória.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para o fim de:
a) CONFIRMAR O PEDIDO LIMINAR,
de forma a
CONDENAR
o réu para se abster de praticar novos atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;
b) CONDENAR
o réu a recompor a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico necessário, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs; b.1)
Na impossibilidade da recuperação da área degradada
,
CONDENAR
o réu a obrigação compensação pelos danos ambientais causados, observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e
c) CONDENAR
o réu a proceder aos atos necessários à especificação da área de reserva legal (ARL).

CONDENO

o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, eis que a isenção prevista no artigo 18 da Lei 7.347/85 se refere unicamente à parte autora, devendo o vencido suportar os encargos a que deu causa.

Sem honorários advocatícios.

Protocolado o recurso de apelação, em processo que tramita pelo regime do NCPC, abra-se vista ao apelado para responder no prazo legal, sem necessidade de certificar acerca da tempestividade.

Juntadas as contrarrazões, se o apelado houver apresentado apelação adesiva, ou questões preliminares nas contrarrazões, dê-se vista ao apelante para se manifestar no prazo legal.

Os autos deverão ser encaminhados à conclusão apenas nas hipóteses de apelação prevista no art. 331 (indeferimento da inicial), no art. 332 (improcedência liminar do pedido) e no art. 485, §7o (extinção sem resolução do mérito), todos do NCPC, para eventual juízo de retratação, vez que, nas demais hipóteses, não há juízo de admissibilidade, conforme o art. 1.010, § 3o, do NCPC.

Ultrapassadas as fases acima, encaminhe-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgamento do recurso.

Havendo a interposição de embargos de declaração, intime-se a parte contrária para a apresentação das contrarrazões no prazo legal, de acordo com o art. 1.023, §2o, do NCPC, abrindo-se, em seguida e, se for o caso de intervenção, vista dos autos ao Ministério Público. Em seguida, os autos deverão ser conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Porto Alegre do Norte/MT, datado e assinado eletronicamente.

Natalia Paranzini Gorni Janene

Juíza Substituta”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, porquanto fundamentada em premissas equivocadas tanto no tocante à interpretação dos fatos quanto à aplicação da legislação vigente.

Sustenta que o suposto desmatamento imputado à sua responsabilidade não configura dano ambiental, haja vista ter se limitado à mera limpeza de pastagem em área rural consolidada, estando em estrita conformidade com as disposições do Código Florestal e demais normativos ambientais aplicáveis.

Assevera que a decisão de primeiro grau impôs, de maneira indevida, a obrigação de restauração integral da área, desconsiderando o caráter lícito e permitido da prática realizada, o que evidencia flagrante equívoco na valoração jurídica da controvérsia, não podendo tal entendimento prevalecer.

Além disso, ressalta que a área objeto da suposta infração encontra-se em processo de regularização ambiental junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), estando o Cadastro Ambiental Rural (CAR) pendente de análise. Dessa forma, argumenta que a definição acerca da necessidade de recomposição ambiental e da fixação da área de reserva legal somente poderá ser estabelecida após a devida validação do referido cadastro.

Nesse contexto, registra que a imposição da obrigação de recuperação ambiental da área, antes da conclusão definitiva da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), configura manifesta afronta aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, tornando inexigíveis as obrigações estabelecidas na sentença recorrida.

Consigna, ainda, que não houve a devida produção de provas robustas acerca da suposta degradação ambiental, ressaltando-se que o auto de infração lavrado pelo IBAMA não foi objeto de decisão administrativa definitiva. Assim, defende que inexiste comprovação cabal da infração ambiental imputada, o que afasta a possibilidade de imputação de responsabilidades com base em meras presunções.

Pontua, ademais, que a ausência de comprovação inequívoca do alegado dano ambiental inviabiliza a imposição das sanções determinadas na sentença recorrida, uma vez que os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal devem ser observados e resguardados também no âmbito do direito ambiental sancionador, sob pena de violação ao ordenamento jurídico vigente.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) Atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso de Apelação visto que o Apelante demonstra a probabilidade de provimento do recurso e o risco de grave dano, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil. No mérito, o provimento da apelação, reformando-se integralmente a sentença de primeiro grau para:

a) Reconhecer a legalidade das intervenções realizadas na Fazenda Nova Aliança, considerando que se trata de atividades em área consolidada nos termos do Código Florestal (Lei no 12.651/2012) e do Decreto Estadual no 288/2023;

b) Declarar a inexistência de dano ambiental na área objeto da autuação, uma vez que as atividades realizadas se caracterizam como limpeza de pastagem, prática permitida e regulamentada pela legislação aplicável, não sendo configurado desmate ilegal ou qualquer outra infração ambiental;

c) Exonerar o apelante das obrigações impostas pela sentença de primeiro grau, especialmente no que se refere à restauração das características naturais da área e às demais medidas de recuperação ambiental, reconhecendo o direito do apelante de continuar utilizando a área consolidada para atividades agrossilvipastoris de forma regular e sustentável.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 246162173, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, visando à preservação das penalidades impostas ao suposto poluidor, em consonância com o entendimento firmado na sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOSÉ BALBINO RIBEIRO DOS REIS contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Natalia Paranzini Gorni Janene, juíza de direito,

em substituição legal, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.o
1000395-53.2022.8.11.0088
, cujo trâmite ocorre na 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
,
MT, julgou parcialmente procedente os pedidos dispostos na inicial (ID. 171663833).

Extrai-se dos autos que a parte promovente, ora apelada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 20.01.2016, com a presente ação, em face do promovido, em razão de suposto ilícito ambiental,
consubstanciado no Auto de Infração n.o 9056744-E, que identificou, nos termos do Relatório de Fiscalização,
a supressão irregular de 64,99 hectares de floresta nativa pertencente ao bioma amazônico, área submetida a regime especial de proteção, situada na Fazenda Nova Aliança,
no município de São José do Xingu, MT, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

O juízo de primeiro grau, ao receber a petição inicial, no ID. 246161696 (págs.39 e 40),
deferiu a tutela de urgência pleiteada
, determinando que a parte requerida se abstivesse de praticar quaisquer novos atos que pudessem resultar na ampliação da área degradada, sob pena de imposição de multa diária.

Na sequência, a parte promovida apresentou contestação, por meio do ID. 246161696 (págs.66/102), na qual refutou integralmente os fundamentos expendidos na petição inicial, pugnando, ao final, pela total improcedência da demanda.

Instadas a se manifestarem acerca da especificação das provas que pretendiam produzir, a parte requerida manifestou interesse na realização de prova pericial, ao passo que o órgão ministerial alegou não possuir interesse na produção de outras provas.

Em 25.02.2019, o Excelentíssimo Senhor Doutor Marcos André da Silva, juiz de direito, deferiu o requerimento de produção de prova pericial, nomeando como perito o Sr. Alexandre Isernhagen. No entanto, após a apresentação da proposta de honorários periciais, a parte requerida manifestou desistência da realização da referida prova.

Sobreveio, então, a r. sentença ora fustigada, prolatada no dia 05.08.2024, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID. 246162162).

Inconformada, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o art. 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo”.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in integrum,
da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis,
este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 10 DO DECRETO No 70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, da Constituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no 9.605/1998, do Decreto no 6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no 70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal.

(TJ-MT - APL: 00025736120108110007 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a responsabilidade civil por dano ambiental está fundada na teoria do risco integral, de modo que não se admitem causas excludentes de responsabilidade, sendo suficiente, para a sua configuração, a mera ocorrência de resultado lesivo ao meio ambiente, independentemente de dolo ou culpa, desde que decorrente de ação ou omissão do agente.

No caso sub judice, verifica-se que a ação civil pública foi devidamente instruída com elementos técnicos robustos e suficientes para atestar a ocorrência da lesão ambiental, destacando-se, entre os documentos probatórios, o Auto de Infração n.o 9056744-E e o Termo de Embargo n.o 29791-E, ambos devidamente formalizados e assinados, além do Relatório Técnico circunstanciado, do mapa georreferenciado do imóvel contendo a precisa delimitação do perímetro impactado e da análise detalhada da dinâmica do desmatamento.

Esses documentos não apenas corroboram a materialidade da infração ambiental, mas também demonstram, de forma inequívoca, a presença dos requisitos indispensáveis à responsabilização do demandado, em estrita consonância com os preceitos normativos aplicáveis.

Cumpre registrar que, conforme disposição do art. 405, do CPC, o ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos que embasaram a autuação promovida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), tampouco demonstro a inexistência do dano ambiental imputado ou que a Autorização Provisória de Funcionamento por ela apresentada abrangia, de maneira integral, o perímetro efetivamente desmatado.

Ademais, ainda que o apelante argumente que a área objeto da demanda configura área rural consolidada, nos termos do artigo 3o, inciso IV, do Código Florestal, não há comprovação inequívoca de que a intervenção se operou em área regularmente consolidada em data anterior a 22 de julho de 2008, marco temporal estipulado pela legislação ambiental.

Com efeito, a mera juntada de documentos relativos ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) não se revela suficiente para atestar, de forma incontestável, a preexistência da ocupação antrópica e da exploração agropecuária regular em período anterior ao limite normativo. A caracterização da área rural consolidada exige prova concreta e substancial acerca da continuidade da atividade agrícola ou silvipastoril no interregno legalmente fixado, de modo que a simples inscrição no CAR, por si só, não constitui elemento probatório hábil a afastar a obrigação de recomposição ambiental.

Assim, a tese de inexigibilidade da recomposição ambiental, sob o fundamento da suposta consolidação da área, revela-se insubsistente ante a ausência de prova idônea e inequívoca da ocupação regular em momento anterior ao marco normativo aplicável.

Outrossim, a eventual submissão da área a processo de regularização ambiental não exime o agente infrator da adoção de medidas reparatórias, uma vez que a obrigatoriedade da recuperação ambiental independe da conclusão do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Referido dever decorre da comprovação da ocorrência de degradação ambiental ilícita e está diretamente vinculado aos princípios basilares do Direito Ambiental, em especial os princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, nos termos dos artigos 59 e 66 do Código Florestal, a regularização ambiental da propriedade rural constitui obrigação autônoma e independente da efetivação do Cadastro Ambiental Rural, de modo que a imposição de medidas reparatórias deriva do simples nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano ambiental perpetrado. Sendo assim, revela-se despicienda a demonstração de dolo ou culpa para a configuração da responsabilidade civil ambiental, razão pela qual não se sustenta a argumentação expendida pela parte recorrente.

Importante destacar, ainda, que a constatação do dano ambiental, tal como reconhecido na sentença de primeiro grau, não está condicionada ao trânsito em julgado da decisão administrativa, ante a independência das esferas administrativa e judicial no tocante à responsabilização por infrações ambientais, conforme sedimentado na Súmula n.° 623, do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não se verificam fundamentos sólidos aptos a ensejar a reforma da sentença e, estando devidamente demonstrado o nexo causal entre a conduta ilícita imputada à parte apelante – consubstanciada na supressão indevida de vegetação nativa – e o dano ambiental constatado, impõe-se, de forma objetiva, o dever de promover a recuperação da área degradada, bem como de indenizar eventuais prejuízos ambientais remanescentes, caso a recomposição integral do meio ambiente seja inviável.

Cabe destacar que ao poluidor será imposta a obrigação de reparar os danos ambientais causados na maior extensão possível e, na hipótese de irreversibilidade do dano, deverá responder pelo pagamento de indenização compensatória, cujo montante pecuniário deverá ser revertido em ações voltadas à preservação e recuperação ambiental.

No mesmo sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tal medida não configura
bis in idem
, pois
“
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
”.
( REsp no 1.180.078 - MG)
.

Destaca-se, ainda, a relevância e a magnitude do bem jurídico tutelado, de natureza transindividual e difusa, cuja degradação afeta toda a coletividade, na medida em que priva os cidadãos do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida, conforme assegurado pelo art. 225, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Desse modo, ante a ausência de fundamentos jurídicos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença objurgada em sua integralidade.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o julgamento da presente apelação, fica este
prejudicado
, em consonância com o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assenta que a superveniência do julgamento do mérito do recurso torna incabível a apreciação de pedido de suspensão de seus efeitos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025